Tribunal: TJES
Processo: 5001560-48.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO
E O MUNICÍPIO
– HONORÁRIOS DEVIDOS
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Quanto
ao pagamento de verba honorária
pela
Municipalidade,
depreende-se

da peça defensiva
que
houve flagrante oposição ao mérito do pedido, sendo,
portanto,
cabível a condenação, assim como no que tange ao ente público estadual, ante
o julgamento do
Tema nº 1002

pel
o STF
-
publicad
o o acórdão na data de 16/08/2023 -
onde
foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

2
-
A
plicando ao caso concreto
a
orientação vinculante firmada,
merece reforma a sentença

para
conden
ar

o Estado do Espírito Santo e o Município de
São Mateus
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública na importância de R$500,00 (quinhentos reais)
,
de forma solidária,
nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

3
- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001560-48.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA CARDOSO RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DEFENSORIA PÚBLICA – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO
E O MUNICÍPIO
– HONORÁRIOS DEVIDOS
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Quanto
ao pagamento de verba honorária
pela
Municipalidade,
depreende-se

da peça defensiva
que
houve flagrante oposição ao mérito do pedido, sendo,
portanto,
cabível a condenação, assim como no que tange ao ente público estadual, ante
o julgamento do
Tema nº 1002

pel
o STF
-
publicad
o o acórdão na data de 16/08/2023 -
onde
foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

2
-
A
plicando ao caso concreto
a
orientação vinculante firmada,
merece reforma a sentença

para
conden
ar

o Estado do Espírito Santo e o Município de
São Mateus
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública na importância de R$500,00 (quinhentos reais)
,
de forma solidária,
nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

3
- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001560-48.2020.8.08.0047

APELANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pel a MM ª
. Ju
íza
de D
ireito da
2
ª Vara Cível

de São Mateus
, nos autos da ação
de obrigação de fazer
aj
uizada
em face d
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, que
julgou procedente o pedido autoral, deixando, contudo, de condenar os requeridos
ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões (id.
5957526
)
sustenta a
apelante, em síntese, a necessidade de reforma do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, reque
r
endo a condenação dos apelados ao pagamento de honorários em seu favor.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Quanto ao pagamento de verba honorária
pela
Municipalidade,
verifico
da peça defensiva
que
houve flagrante oposição ao mérito do pedido, sendo,
portanto,
cabível a condenação, assim como no que tange ao ente público estadual, ante o j
ulgamento do
Tema nº 1002

pel
o STF
-
publicad
o o acórdão na data de 16/08/2023 -
onde
foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;
(sublinhei)

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Assim, aplicando ao caso concreto a orientação vinculante firmada,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para condenar o Estado do Espírito Santo
e o Município de
São Mateus

ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública na importância de
R$
5
00,00 (
quinhentos
reais), de forma solidária, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento